Tribunal: TJDFT
Processo: 0701345-51.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Gabriela Jardon Guimarães de Faria Número do processo: 0701345-51.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA DE OLIVEIRA MARTINS TEODORO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CARLA DE OLIVEIRA MARTINS TEODORO, em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, pela qual indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulada, sob o fundamento de que o instituto da tutela antecipada é incompatível com o microssistema dos juizados especiais, devendo a autora, para tanto, valer-se do procedimento comum. A tutela antecipada requerida na origem visava o bloqueio e a proibição de movimentações na conta digital em nome da autora, sob o argumento de que nunca requereu a abertura da conta referida e, consequentemente, a exclusão ou suspensão do seu nome do cadastro de inadimplentes em decorrência de empréstimo bancário vinculado à referida conta digital que não foram pagos, até que seja julgado o mérito processual. Em suas razões recursais, a Agravante alega que é cabível a antecipação de tutela no âmbito dos juizados especiais se preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil e colaciona jurisprudência nesse sentido. Quanto aos requisitos, defende estarem presentes, no caso, a probabilidade do direito, amparado na verossimilhança das alegações, além do perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. Aduz que a negativa da tutela antecipada é extremamente perigosa, pois, a conta digital aberta em seu nome de forma fraudulenta, pode ser utilizada para cometimento de crimes e prejudicar tanto a agravante quanto terceiros inocentes que possam estar sendo vítimas de golpes, evitando assim danos morais prolongados. Ressalta que a audiência de conciliação está marcada para o dia 26/09/2023, o que aumenta consideravelmente o risco de atividades ilegais com base nessa conta digital que se pretende bloquear. Tece considerações e colaciona julgados. Requer, nesse contexto, o deferimento da liminar postulada para seja determinado o bloqueio da conta digital e a proibição de movimentações, além de que seja excluído ou suspenso do cadastro de inadimplentes o nome da agravante, inclusive, que seja excluída a opção “LIMPA NOME” do SERASA, sob pena de multa diária. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. In casu, entendo que restaram cumpridos os requisitos aqui expostos. Até este momento processual, o documento apresentado pela parte autora no ID 164060428 (Autos de origem), indica que a fraude alegada ocorreu por meio de contato direto com o próprio banco, uma vez que a atendente do banco informou que houve a abertura regular da conta em 10/2022, além do empréstimo de R$2.000,00 (dois mil reais). Isso atrai a aplicação da súmula n. 479 do STJ, que trata da responsabilidade do réu pelo incidente interno, restando configurada a probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, resta evidente na medida em que, conforme apontado pela agravante, ante a aparente falta de segurança dos sistemas do agravado, caso não seja bloqueada a conta, demais ocorrências fraudulentas poderão surgir, medida que irá proteger tanto a agravante, quanto o banco agravado. Diante desses fatos, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da medida cautelar antecipada, a fim de que seja bloqueada a conta digital mencionada e suspensa as suas movimentações, além de quaisquer restrições de crédito decorrentes da inadimplência desses acordos. Ante o exposto, em sede de cognição sumária, defiro a liminar. Intime-se o agravante. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, façam-se os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 11 de julho de 2023 10:28:42. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora